Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715776-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO DE ARAUJO MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701614-63.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de realização de busca patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte e de proibição de participação em concursos e licitações públicos (id 153939582 dos autos originários). A agravante alega que o resultado da pesquisa realizada por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) demonstra a existência de indícios de que o agravado possui patrimônio apropriável, mas se esquiva da obrigação de pagamento. Acrescenta que a mencionada pesquisa noticiou a declaração do agravado ao fisco de uma renda anual de R$ 71.080,00 (setenta e um mil e oitenta reais). Sustenta que todas as medidas típicas foram tentadas. Destaca que houve êxito parcial porquanto foi penhorada a quantia de R$ 1.000,43 (um mil e quarenta e três reais) e imposta restrição de circulação sobre o veículo de placa n. LLE9058, não encontrado até o momento. Salienta que a certidão de id 127234072 dos autos originários comprova que o agravado possui vínculo com múltiplas entidades financeiras. Discorre que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) poderá ajudar na identificação de bens do agravado porquanto esgotados todos os meios úteis a ele disponíveis. Defende que a frustração das diligências anteriores e a ausência de recursos para identificar bens do agravado impõe a realização de pesquisa por meio da nova ferramenta. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a aplicação de medidas atípicas é essencial para estimular o agravado ao pagamento da dívida pois as medidas executivas típicas foram esgotadas. Ressalta que é descabida a suspensão temporária do feito antes de intentadas as medidas executivas atípicas. Afirma que todos os requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação das medidas previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estão presentes no caso concreto. Menciona a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a busca de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e, caso frustrada, determinar a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte, bem como proibir a participação do agravado em concursos públicos e licitações públicas. O preparo recursal foi recolhido (id 46122641). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao sistema requerido pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise dos autos originários revela a realização de diversas pesquisas de bens junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF) (id 127234072, id 127234068, id 146716835 e id 145325938 dos autos originários). A agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Inexiste, ainda, qualquer prova da alteração na situação econômica da parte agravada a justificar nova pesquisa nos sistemas informatizados. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados. A ausência de demonstração da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Cumpre registrar que o mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida nova pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônica 11.09.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do agravado, bem como a sua proibição de participação em concursos e licitações públicos. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais e conferir aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Vale ressaltar que as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, em 9.2.2023. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, contudo, não autoriza a adoção genérica das providências pleiteadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mas determina que as medidas (como as requeridas pela agravante neste recurso) são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico, a exemplo do art. 5o, caput, da Constituição Federal e do art. 8o do Código de Processo Civil.[3] Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão de documentos ou a proibição de participação em certames públicos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. Não há nos autos indícios de que o agravado esteja a ocultar patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução, de forma a justificar as restrições. Ressalto que a não localização do veículo com a restrição imposta nos autos originários não serve por si só a comprovar a ocultação de bens, em especial porque o agravado foi citado por edital. As medidas requeridas pela agravante, a princípio, não se mostram úteis à real satisfação do crédito, eis que não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do agravado. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade, pois não se mostram úteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida. É importante ressaltar que as medidas pleiteadas, além de não serem úteis para a satisfação do crédito do agravante, encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. As medidas requeridas pela agravante atingem somente a pessoa do agravado, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Precedente: "(...) 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido." (7a Turma Cível, 07065498120218070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02/09/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1670694, 07374985420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do requisito do perigo da demora é prescindível ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 23.11.2022. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 23.11.2022. [3] Art. 5o, caput, da Constituição Federal: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Art. 8odo Código de Processo Civil: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.